Tribunal: TJDFT
Processo: 0751233-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Petrogama Comércio de Combustíveis Ltda contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama (Id 77940106 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em seu desfavor por Marlilia Melão, processo n. 0707967-13.2019.8.07.0004, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, fundada na ausência de intimação para pagamento voluntário do débito, e, por conseguinte, afastou a alegação de excesso de execução apresentada pelo ora agravante. É o relatório do necessário. Decido. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama. O art. 11, incisos e alíneas, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe acerca das regras de competência das Turmas Recursais, órgãos para os quais se dirigem os recursos interpostos contra decisões proferidas pelos Juizados Especiais Locais. Não bastante, verifico, no comprovante de protocolo inserto no Id 78740375 do processo de referência, que o recurso foi registrado com o n. 0701833-11.2020.8.07.9000, autuado na classe “Agravo de Instrumento” e já fora distribuído, em 2/12/2020, para a 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais e para a relatoria do e. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima. Em pesquisa no PJe, observo ter sido o mencionado recurso redistribuído, no âmbito das Turmas Recursais, por prevenção determinada pelo anterior processo 0707967-13.2019.8.07.0004, dessa vez ao e. Juiz Arnaldo Corrêa Silva, integrante da 2a Turma Recursal. Está demonstrado, portanto, ter ocorrido equívoco na distribuição deste recurso no âmbito do e. Tribunal de Justiça e para esta relatoria. Desse modo, DETERMINO a redistribuição deste recurso para a e. 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais e para a relatoria do Excelentíssimo Juiz da Turma Recursal Arnaldo Corrêa Silva, com a adoção das medidas necessárias à baixa e ao envio dos autos para o órgão competente prevento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora